Tribunal: STF
Processo: Rcl 54999
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO DA SÚMULA NÃO VINCULANTE DO STF INDICADO COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pela Fundação Adolpho Bósio de Educação no Transporte — FABET, em face de decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no processo nº 5000738-50.2017.4.04.7212/SC, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no enunciado nº 727 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, busca o reconhecimento do direito à imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da CRFB, inexigibilidade e repetição, desde os últimos 5 anos anteriores à propositura da ação, da contribuição social previdenciária patronal, da contribuição a terceiros (salário educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) e do PIS.
 
 3.	Noticia que o Juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos iniciais. Defende que a Segunda Turma do TRF-4 deu provimento à apelação da Fazenda Nacional, em detrimento ao direito constitucional de imunidade tributária da ora reclamante. Relata que o recurso extraordinário interposto teve seu seguimento negado. Informa acerca do agravo em recurso extraordinário interposto, ao qual a Vice-Presidência do Regional negou seguimento, sob o argumento de que a matéria já havia sido exaurida nesta Suprema Corte. 
 
 4.	Menciona que interpôs agravo regimental, o qual não foi admitido pela Vice-Presidência daquele Tribunal sob a fundamentação de que, ante a decisão que não deu seguimento ao recurso extraordinário, caberia somente agravo em RE. Consigna que, uma vez encontrada omissão na decisão, opôs embargos de declaração buscando resolver a quaestio ainda no Tribunal de origem, tendo sido negado provimento aos aclaratórios.
 
 5.	Sustenta que o Tribunal reclamado obstaculizou o direito de recorrer da ora reclamante, porquanto caracterizado cerceamento de defesa. Alega que a decisão reclamada, ao sufragar o direito da reclamante em recorrer, negou prestação jurisdicional, bem como usurpou a competência deste STF.
 
 6.	Requer a concessão de liminar para suspender o trâmite do processo de origem, até o julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº 566.622/RS, processo representativo de controvérsia. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, determinando-se que se remeta o agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para o seu devido processamento e julgamento.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	No caso em tela, como paradigma, alega-se aplicação equivocada do enunciado nº 727 da Súmula do STF, de seguinte teor: 

 
E. 727: “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”

 
 10.	Assim, evidenciado que o enunciado cujo entendimento a parte reclamante sustenta estar comprometido em virtude da manutenção da decisão impugnada é destituído de efeitos vinculantes, sendo uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o possível descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. A esse respeito, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 43.503-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/11/2020, p. 02/03/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO . INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.
1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.
2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 
3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 53.857-AgR/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).

 
 11.	Inafastável concluir que as razões exaradas na inicial não são aptas, portanto, a revelar competência originária desta Suprema Corte, não tendo a reclamante indicado paradigma hábil a sequer ensejar o conhecimento de reclamação.
 
 12.	No que tange à alegada usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, constato que o Tribunal de origem não conheceu do agravo interposto contra a negativa de seguimento ao extraordinário, uma vez apresentado com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Transcrevo, a esse respeito, o ato reclamado (e-doc. nº 3):
 
“Trata-se de agravo do art. 1.042 do CPC, interposto pela FUNDACAO ADOLPHO BOSIO DE EDUCACAO NO TRANSPORTE (E153) contra acórdão desta Corte Regional, o qual negou provimento ao agravo interno da parte, assim ementado (E146):
(...)
Com efeito, doutrina e a jurisprudência possuem entendimento claro de que é incabível a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC, contra o julgamento de agravo interno que mantém a negativa de seguimento a recurso excepcional, com base na sistemática da repercussão geral, cabendo, nesses casos, ao colegiado do tribunal local dar solução final.
(...)
De modo que advirto que a oposição de incidentes processuais infundados dará ensejo à aplicação de multa ou responsabilização por conduta processual indevida - arts. 79, 80, 1021, § 4º, e 1026, §§ 2º e 3º, do CPC. 
Ante o exposto, não conheço do Agravo com fundamento no art. 1.042, caput, do CPC”.

  
 13.	Constata-se, dos trechos acima transcritos, que não há reparo a se fazer quanto à atuação do Tribunal de origem, revelando ausente hipótese de usurpação de competência desta Suprema Corte.
 
 14.	Neste caso, embora se argumente sobre alegada usurpação de competência, verifica-se que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais.
 
 15.	Portanto, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.  INC. II DO ART. 55 DA LEI N. 8.212/1991. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.480: INOCORRÊNCIA. TEMA 32. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”.
(Rcl nº 55.902-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 11/11/2022; grifos nossos).
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.  TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II -  Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Rcl nº 55.309-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/11/2022, p. 16/11/2022; grifos nossos).
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. Não se verifica, portanto, situação de usurpação de competência desta Corte.
2.Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
(Rcl nº 46.887-AgR-ED/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).

 16.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

 17.	Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

 18.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator